Tribunal: TJBA
Processo: 8008628-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008628-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: DAVID VIEIRA GRADIN e outros

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Dano Moral ajuizada em favor de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), objetivando o custeio integral de tratamento multidisciplinar. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando a cobertura do tratamento indicado pela equipe médica assistente, inclusive as terapias futuras eventualmente prescritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se há obrigatoriedade legal de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento multidisciplinar prescrito para o paciente com TEA, sem restrição de sessões ou métodos terapêuticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, os quais se fazem presentes no caso concreto.

A relação entre o menor e a operadora de saúde é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pela Súmula nº 469 do STJ.

A Lei nº 9.656/98 e a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõem a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos para TEA, incluindo qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, sem limitação de sessões.

A Lei nº 14.454/2022 alterou o regime jurídico do rol da ANS, afastando sua taxatividade e garantindo a cobertura de tratamentos com eficácia comprovada, ainda que não expressamente previstos.

A documentação médica demonstra a necessidade de tratamento urgente com métodos reconhecidos, como o Modelo Denver, evidenciando a probabilidade do direito.

O perigo de dano é evidente diante do risco de prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento da criança caso o tratamento seja postergado, sendo o direito à saúde do menor bem jurídico prevalente sobre o interesse patrimonial da operadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que cabe ao médico assistente, e não à operadora, indicar o tratamento mais adequado ao paciente, especialmente em se tratando de crianças com TEA.

A decisão agravada observou adequadamente os limites contratuais ao privilegiar, sempre que possível, a utilização da rede credenciada, afastando abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, sem limitação de sessões ou métodos, desde que indicado por profissional habilitado.

A tutela provisória de urgência pode ser deferida em favor de menor com TEA quando comprovada a urgência e a relevância do tratamento para o desenvolvimento infantil.

A intervenção da operadora de saúde na escolha do método terapêutico prescrito por médico assistente configura prática abusiva vedada pelo CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13, e 35-C, I; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, 3º e 7º; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.148.570/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, REsp 2.061.135/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2024; STJ, REsp 1.914.799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2021; STJ, REsp 2.049.882, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8008628-50.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Agravado
F.M.G
representado pela s
eu
genitor
DAVID VIEIRA GRADIN.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo
s
do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

01